Tribunal: CARF
Processo: 10820.002284/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.002284/2004-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.915 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ARACATUBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO.
SAÍDA
DE
PRODUTO
INDUSTRIALIZADO
SUJEITO
A
ALÍQUOTA
ZERO
DE
IPI.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS.
Nos termos do art. 11 da Lei n. 9.779/99, é facultada a manutenção e a
utilização, inclusive mediante ressarcimento, dos créditos decorrentes do IPI
pago por insumos entrados a partir de 1o de janeiro de 1999 no estabelecimento
industrial ou equiparado, quando destinados à industrialização de produtos
tributados pelo imposto, incluídos os isentos e os sujeitos à alíquota zero, bem
como os imunes se a imunidade decorrer de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para que os autos retornem à DRF de origem, para que seja feita nova apuração
considerando que os produtos da Recorrente estão sujeitos à alíquota zero do IPI e assim
analisem o direito creditório, vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.002284/2004-19
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.002284/2004-19

Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
A Recorrente – EDITORA FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA
LTDA. – propôs o Pedido de Restituição de Créditos de IPI consubstanciado no
processo administrativo em apreço, para serem utilizados como pagamento de débitos
declarados em pedido de compensação apresentado perante a Receita Federal do Brasil.
A restituição dos créditos baseia-se nas aquisições de matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem utilizados na produção de “Jornais e
publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo publicidade”, como
definido no item 4902.10.00 da TIPI.
O pedido de restituição, que teve como fundamento o disposto no artigo 11 da Lei
9.779/99, foi indeferido pela fiscalização, ante o argumento de que os produtos, que a
empresa produz e comercializa, são jornais classificados como NT (não tributado) na
TIPI, o que a princípio, não geraria crédito.
Não concordando com os argumentos da fiscalização, a ora Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, (i) a homologação tácita da
compensação, (ii) que o jornal por ela produzido está sujeito à alíquota zero do IPI (item
4902.10.00 da tabela (TIPI); (iii) a mudança de interpretação da matéria pela Receita
Federal do Brasil, (iv) a possibilidade de creditamento, pela interpretação sistemática do
ordenamento jurídico em vigor.
A Manifestação de Inconformidade, como se denota dos autos, contudo, foi julgada
improcedente. Entendeu a fiscalização que, como o produto final da Recorrente é,
supostamente, não tributado não lhe assiste o direito de crédito pleiteado. Assim restou
ementada a decisão:
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS
(NT).O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei
n° 9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias
2primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança
os insumos empregados em mercadorias não tributadas (N/T) pelo imposto.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, repisando os
argumentos lançados na sua Manifestação de Inconformidade. Alegou, ainda, nulidade do
acórdão recorrida, tendo em vista a omissão com relação às alegações postas em sua
Manifestação de Inconformidade. O recurso foi julgado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
OCORRÊNCIA EM 5 ANOS. INEXISTÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Provado nos autos que
o Despacho Decisório denegatório do alegado direito creditório se deu no prazo,
conclui-se, portanto, pela inexistência de homologação tácita.
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de
1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.002284/2004-19

intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos,
isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os insumos empregados em
mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.
A contribuinte apresentou Embargos de Declaração requerendo que fosse sanadas
as seguintes omissões: nulidade do v. acórdão por falta de motivação, intempestividade da
homologação da compensação e aplicação do art. 146 do Código Tributário Nacional.
Os embargos foram rejeitados com a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO, ERRO E CONTRADIÇÃO
OCORRÊNCIA.
Não constatada a ocorrência de contradição, erro e omissão na decisão embargada,
devem ser rejeitados os embargos de declaração, pois não há incorreções a serem
sanadas.
Embargos Rejeitados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordaram os membros do Colegiado,
por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração e manter a decisão
original, nos termos deste voto.
Contudo, a recorrente ingressou com novos embargos declaratórios que foram
julgados em sessão realizada em 25 de agosto de 2016, acórdão no. 3302-003.348, com a
seguinte decisão:
Considerando o texto expresso no art. 65 do RICARF, que enumera os vícios que
devem ser sanados através do acolhimento dos embargos de declaração, entendo que a
situação dos autos é, sem dúvida, omissão no que concerne os argumentos sobre a
intempestividade da homologação da compensação e também sobre a aplicabilidade do
art. 146 do Código Tributário Nacional.
É, portanto, indiscutível o cabimento e necessário acolhimento dos presentes embargos,
por ser o instrumento processual adequado para sanar a ausência da devida prestação
jurisdicional.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para conferir-lhes
efeitos infringentes, determinando a devolução dos autos à instância de origem para que
lá seja conduzido julgamento válido sobre os argumentos defendidos pela embargante,
especificamente sobre a homologação tácita e a aplicação do art. 146 do CTN.
Em novo julgamento realizado pela DRJ de Ribeirão Preto, em 31 de janeiro de
2018, acórdão no. 14-75.966, foi proferida a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. OCORRÊNCIA EM 5 ANOS. INEXISTÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Provado nos autos que o Despacho Decisório denegatório
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.002284/2004-19

do alegado direito creditório se deu no prazo, conclui-se, portanto, pela
inexistência de homologação tácita.
RESSARCIMENTO.
FABRICAÇÃO
DE
PRODUTOS
NÃOTRIBUTADOS (NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da
Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados na industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota
zero, não alcança os insumos empregados em mercadorias não-tributadas
(N/T) pelo imposto.
Insatisfeita a empresa contribuinte apresentou Recurso voluntário, alegando que: o
julgamento da DRJ foi além do que deveria já que as matérias devolvidas para julgamento
compreendiam apenas a) intempestividade da homologação da compensação e b) em relação à
aplicabilidade do artigo 146 do Código Tributário Nacional e que sobre esse último ponto o
acórdão de piso foi omisso, cabendo a anulação do julgamento.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP não homologada pelos motivos
expostos no relatório acima detalhado.
O Recurso Voluntário, que ora se julga, tem como pedido, ou seja, matéria
devolvida ao julgador, a anulação do acórdão por omissão, ou o julgamento das alegações sobre
o artigo 146 do Código Tributário Nacional.
No que se refere aos argumentos recursais, especialmente quanto a
intempestividade da homologação não cabe falar de omissão, porque o acórdão recorrido tratou
de forma adequada acerca do assunto, vejamos:
A Manifestante alega, preliminarmente, a ocorrência de homologação tácita.
Vejamos o que diz o art. 74 da Lei no 9.430/96, com suas alterações:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.002284/2004-19

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
....
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal tem 5 anos contados da data da
transmissão da Declaração de Compensação para verificar o procedimento do
contribuinte consubstanciado na referida declaração.
Em relação ao objeto da presente demanda, foram transmitidas duas Declarações de
Compensação nas datas de 15/03/2005 e 15/04/2005, conforme fls. 92 e 96,
respectivamente.
Como a ciência do Despacho Decisório de fls. 103/113 se deu em 16/12/2009, verifica-
se que inexiste a alegada homologação tácita.
Dessa forma, não omissão do v. acórdão, bem como não houve a alega
intempestividade da homologação do pedido de compensação. Restando superada tal questão.
Prosseguindo, vamos analisar a alegação principal do recurso, que diz respeito a
redação do artigo 146 do CTN, vejamos:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
O referido artigo é contemplado pela recorrente porque ela alega ter ocorrido uma
mudança de critério jurídico na interpretação dada aos casos de ressarcimento de IPI em
empresas que industrializam jornais impressos com publicidade, pelo Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) SRF No. 5, de 17 de abril de 2006.
O despacho decisório consignou que:
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer se em relação à industrialização deste produto,
que goza de imunidade constitucional e encontra-se classificado na TIPI, sob o código
4902.10.00, como NT (não tributado), se aplicam as disposições do artigo 11, da Lei n.°
9.779, de 1910111999, com a regulamentação dada pelo artigo 4 0 da IN SRF n.° 33, de
04/0311999, que autorizam, na forma ali estabelecida, o aproveitamento do saldo credor
do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME aplicados na industrialização de
produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, considerando que, de
forma aparentemente contraditória, o mesmo ato normativo disciplinador, em seu artigo
2 11 , § 3°, determina o estorno dos créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.002284/2004-19

Para esclarecer o alcance da norma regulamentar, o Secretário da Receita Federal editou
o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n° 5, de 17 de abril de 2006 (publicado no
Diário Oficial da União de 18 de abril de 2006), assim redigido:
"O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso 111 do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF n° 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo
em vista o que consta do processo n° 10168.00085312006-96, declara:
Art. 1 0 Os produtos a que se refere o art. 40 da Instrução Normativa SRF n°
33, de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos
créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 51
do Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4 11 da Instrução
Normativa SRF n° 33, de 4 de março de • 1999, não se aplica aos produtos:
1 - com a notação WT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em
bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI), aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
11- amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 50 do
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (RIPI).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso 11 os produtos tributados
na TIPI que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação
para o exterior."
O ato interpretativo in casu veio clarear qualquer dúvida a respeito de ter a IN SRF n°
33, de 1999, estabelecido nova possibilidade de aproveitamento do saldo credor do IPI,
além das já admitidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, e no art. 5 0 do • Decreto-lei
n° 491169, declarando que inexiste , e nunca existiu , direito ao aproveitamento
de créditos decorrentes da aquisição de insumos aplicados na produção de produtos
imunes (excetuados os tributados, mas amparados por imunidade em
decorrência de exportação ao exterior) e não-tributados.
Pelo disposto no Ato Declaratório Interpretativo SRF n.° 5, de 17 de abril de 2006, o
direito ao aproveitamento dos créditos de IPI referentes aos insumos adquiridos e
empregados na industrialização de produtos imunes alcança unicamente os
amparados por imunidade em decorrência de exportação para o exterior ,
sendo, assim, mantida a obrigatoriedade de estorno desses créditos quando empregados
na industrialização de produtos imunes, os quais, por força das disposições
constitucionais, restam identificados como NT na TIPI.
Quanto ao pedido de apreciação do argumento de alteração de critérios jurídicos,
nos termos do artigo 146 do CTN, cabe analisarmos em qual regime o contribuinte se enquadra,
se imune que é igual a não tributado (NT) ou alíquota zero que possui conceito diverso do
anterior.
Embora a questão já tenha sido debatida anteriormente em diversas
oportunidades, não houve a devida conclusão do assunto, bem como a continuidade dos critérios
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.002284/2004-19

a serem adotados nos julgamentos ocorridos após essa conclusão. Isso porque, quando falamos
de empresa que se enquadra na tabela TIPI como alíquota zero, não caberia aqui ficar discutindo
sobre alteração de critério jurídico, já que a alegada alteração foi aplicada aos casos de
imunidade ou não tributação.
Seguindo nessa linha, cabe agora relatar sobre o fato da empresa recorrente adotar
o critério de alíquota zero, visto que a empresa se declara estar enquadrada no código
49.02.10.00 da tabela TIPI, prevista no Decreto 4.542 de 2002:
CÓDIGO NCM DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA
(%)
49.01
LIVROS, BROCHURAS E IMPRESSOS SEMELHANTES, MESMO EM FOLHAS SOLTAS

4901.10.00
-Em folhas soltas, mesmo dobradas
NT
4901.9
-Outros

4901.91.00
--Dicionários e enciclopédias, mesmo em fascículos
NT
4901.99.00
--Outros
NT

49.02
JORNAIS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, IMPRESSOS, MESMO ILUSTRADOS OU
CONTENDO PUBLICIDADE

4902.10.00
-Que se publiquem pelo menos 4 vezes por semana
NT

Ex 01 - Com publicidade
0
Conforme se verifica na tabela acima colacionada, jornais com publicidade são
enquadrados no regime de alíquota zero.
Em sede de verificação fiscal a Recorrente esclarece sua situação, com declaração
emitida nas fls 64, nos seguintes termos:
Os produtos fabricados por nossa empresa são somente jornais impressos com
publicidade, cujo código de classificação é 49.02.10.00 .
Prosseguindo, nas fls 169, foi juntado pela recorrente o parecer Saort no
10820/52/2009, emitido nos autos do processo no10820.001435/2004-11, no qual também se
analisava o pedido de reconhecimento de créditos de IPI para a recorrente. Nesse parecer ficou
consignada a seguinte informação:
Segundo as informações, escrituração fiscal e outros documentos apresentados, elabora
e dá saída a produtos industrializados sujeitos à alíquota zero de IPI. o que faz com que
acumule créditos do referido tributo por conta da aquisição dos insumos naqueles
empregados. A Instrução Normativa - SRF n° 600, de 28/12/2005. em seus artigos 16. §?
22, inciso II, e 42, inciso II, e 17. combinados com o artigo 26, possibilitam que o
crédito relativo ao IPI possa ser compensado com débitos próprios. vencidos ou
vincendos. relativos a quaisquer tributos ou contribuições sole a administração da SRF.
Sendo assim, se há mudança de critério, esta ocorreu justamente ao comparar os
pareceres SAORT no 10820/1302/2009 e no 10820/52/2009, do contrário pode-se afirmar que a
fiscalização concorda que a situação a ser adotado pela empresa recorrente é a alíquota zero.
Pois bem, superada a questão do enquadramento fiscal da recorrente, do qual
como revisor em segunda instância estou convencido, partindo da premissa que a recorrente
adota a alíquota zero, não cabe analisar a possibilidade de alteração de critério jurídico pelo Ato
Declaratório Interpretativo no 05 de 2006, pois este aclara a situação das empresas inseridas no
critério de imunidade (NT), vejamos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.002284/2004-19

MF n° 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o que consta do processo
n'10168.00085312006-96, declara:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 33, de 4 de
março de 1999, são aqueles aos quais a legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5° do Decreto-
lei n° 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 33, de 4 de
março de 1999, não se aplica aos produtos:
1- com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em bruto) na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto n'4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5° do Decreto no
4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na Tipi que
estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior.
Ora, conforme se verifica do trecho do Ato Declaratório colacionado acima, ele
tem como finalidade aclarar o tratamento a ser dado aos casos de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
e NÃO TRIBUTAÇÃO. Logo, não se aplica aos casos de alíquota zero, devendo, portanto ser
aplicado literalmente o que dispõe o artigo 11 da Lei no 9.779 de 1999, vejamos:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Apenas para que não reste dúvidas, repito que a análise aqui apresentada descarta
a possibilidade de aplicação de alteração de critério jurídico, prevista no artigo 146 do Código
Tributário Nacional1, porque não é caso dos autos a aplicação da norma que supostamente tenha
alterado o critério a ser utilizado no julgamento da lide.
Desse modo, cabe afirmar que a empresa Recorrente deve ter o seu pedido de
ressarcimento analisado a luz do que a norma estabelece para o regime de Alíquota Zero, que em
muito difere de imunidade e não tributação. Assim, como aventado no voto vencido do acórdão
de no3801-001.706, que com toda vênia ao entendimento dos conselheiros que não
acompanharam, entendo que descambou a questão para uma linha de entendimento equivocado.
E por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade por omissão e no mérito,
considerando o que dispõe o artigo 11 da Lei no 9.779 de 1999, entendo por dar provimento
parcial ao recurso, para que os autos retornem à DRF, para que seja feita nova apuração

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-000.915 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.002284/2004-19

considerando que os produtos da Recorrente estão sujeitos à alíquota zero do IPI e assim
analisem o direito creditório.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital